Tribunal: TJBA
Processo: 0543740-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543740-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: IGOR LIBERATO NOVAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ela interposta, sob o fundamento de inadequação da via recursal, por se tratar de decisão interlocutória e não de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória ou de sentença; (ii) determinar o recurso cabível contra tal decisão; (iii) verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição equivocada de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa, afastando os juros, admitindo a correção monetária e determinando a apresentação de novos cálculos, sem extinguir a execução, o que caracteriza decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ-BA, a decisão que não extingue a fase executiva, ainda que analise parcialmente o mérito da impugnação, é impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. Inexistente dúvida objetiva quanto à natureza interlocutória da decisão impugnada e ao recurso cabível, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, sendo considerado erro inescusável a interposição de apelação.

6. A agravante, instituição de ensino superior representada por advogados, não demonstra justificativa plausível para o equívoco na escolha do recurso, revelando descuido processual incompatível com a aplicação da fungibilidade.

7. A decisão impugnada não possui caráter definitivo, pois não extinguiu a execução, limitando-se a fixar parâmetros para seu prosseguimento, sendo irrelevante, para definição do recurso cabível, a profundidade da análise realizada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Apelação Cível nº 5000648-67.2020.8.21.5001, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, TJ-RS, j. 13.03.2024; TJ-BA, Agravo nº 0544942-57.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO

n.
0543740-40.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante
s
,
NIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

e agravado
IGOR LIBERATO NOVAES OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07